Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722065-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL AGRAVADO: LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0702829-65.2025.8.076.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Associação Beneficente Amigos do Hospital. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator pode não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, verifico que o recurso foi interposto na data 3.6.2025 (Id. 72486189) e distribuído a esta Relatora no dia 4.6.2025 (Id. 72517930). Noto, no entanto, que na data da interposição deste recurso já havia sido proferida sentença nos autos de origem (Id. 72486193 – pág. 118, data em 30.5.2025), que impede que o Agravo de Instrumento seja conhecido. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora